Tribunal: TJMT
Processo: 1014883-77.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014883-77.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILMARA LOPES DA COSTA FEITOSA - CPF: 622.127.881-34 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO ENQUADRAMENTO NA CLASSE D – ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR
Nº 3.797/2012
, COM SUAS ALTERAÇÕES –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 161414654), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega que tem direito à progressão para a classe “D”, diante da comprovação
dos requisitos referentes à titulação, bem como o lapso temporal exigido.

Argumenta que deve prevalecer o entendimento de que a progressão à classe “C”, realizada em 01/09/2019, foi tardia, pois deveria ter ocorrido em 29/06/2018.

Em contrarrazões, o reclamado rechaça os argumentos da reclamante e pugna pela manutenção da sentença.

Na petição id. 161414668, a parte autora informa que foi enquadrada na classe “D”, na data de 19/12/2022. Pede a condenação da parte reclamada ao pagamento dos valores retroativos, a contar de março de 2022 (data do requerimento administrativo).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública efetiva do Município de Várzea Grande/MT, desde o dia
29/06/1994
, no cargo de
Professora, Classe C
,
Nível 10,
e lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme id. 161414196.

Sustenta que conforme
a Lei Complementar nº 3.797/2012, combinada com a Lei Complementar nº 4.293/2017, alterada pela Lei Complementar nº 4.864/2021, que reajustou o salário dos profissionais da educação, deveria estar enquadrada na Classe D, desde
março de 2022
, contudo o requerimento administrativo não foi acolhido.

Pois bem, compulsando os autos tenho que a sentença recorrida
merece
parcial reforma.

Isso porque, insta consignar que a Lei Complementar nº 3.797/2012, c
om as suas alterações,
que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, ao tratar do tema relativo à progressão, disciplina-a da seguinte forma:

Art. 21 –
A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos
.

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 –
As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Infere-se da norma supracitada que o requisito exigido na Lei Municipal é claro ao determinar que a promoção de
“
uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos”
.

Assim, considerando que a reclamante ingressou na Classe “C” em 01/09/2019, após o lapso de 03 anos, caso comprovasse o requisito referente à titulação, teria direito à elevação para a Classe “D”, a partir de 01/09/2022.

Nesse viés, considerando já ter sido reconhecida, durante o trâmite da ação, a necessidade de se enquadrar a parte autora na classe “D”, resta analisar eventual efeito retroativo desta progressão no que tange ao pagamento da diferença salarial.

Desse modo, tendo comprovado a titulação necessária, faz jus ao enquadramento na classe “D” desde 01/09/2022, quando completou o lapso temporal de três anos exigido na lei municipal, conforme já reconhecido em sentença.

Por outro lado, de acordo com o que foi mencionado na contestação, a fim de evitar enriquecimento indevido da recorrente, além de resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto de 11% (onze por cento) nos termos da Lei Municipal nº 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSOS DE APELAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – FALTA INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRAS DOS PROFESSORES – DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – APLICAÇÃO DA LEI N. 2.361/2001 – RECURSO ADESIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - VALOR RAZOÁVEL E NOS PARÂMETROS LEGAIS – REEXAME NECESSÁRIO - INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO CORRETO ENQUADRAMENTO - RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

O interesse de agir reside no fato de haver a necessidade ajuizamento de uma ação, que se mostra útil e necessário, para o alcance de um direito.

Nos termos da Lei Municipal, nº 2.361/2001, observados os requisitos legais necessários para concessão da progressão funcional pleiteada, deve ser deferida, não justificando a omissão administrativa ou ausência de avaliação, consoante estabelecido no artigo 9º, § 6º, da referida norma, assegurando a progressão funcional de forma automática.

Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em consonância com os parâmetros dispostos no artigo 20, § 4º, do CPC.

(N.U 0013800-24.2014.8.11.0002, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2016, Publicado no DJE 22/09/2016)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para condenar
o reclamado ao pagamento das diferenças de progressão devidas a partir de 01/09/2022 até a correta implementação, com reflexos no que lhe era devido em razão de férias (adicional), 13º salário e eventuais gratificações e adicionais que tenham o vencimento como base de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, como a contribuição previdenciária supracitada.

Por fim, determino que tais valores sejam acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a ser contada a partir do vencimento de cada parcela, e juros moratórios aplicados com base na remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a serem aplicados a contar da citação.
A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023